Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730726-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINUS SOLUCOES EM EFICENCIA ENERGETICA EIRELI - ME, RENATO CARVALHO PAIVA AGRAVADOS: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, SOFIA RODRIGUES BARBOSA, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA., SML CONSULTORIA EM NEGOCIOS SUSTENTAVEIS EIRELI, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHAES D E S P A C H O CONDOMINUS SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI – ME interpõe agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e desconsideração da personalidade jurídica (Processo no 0710577-81.2020.8.07.0015), ajuizada contra IRS PARTICIPAÇÕES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHÃES LETÍCIA LOFEGO BARBOSA, SOFIA LOFEGO RORIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS e SML CONSULTORIA EM NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, I) extinguiu o processo, sem exame de mérito, em relação ao autor RENATO CARVALHO PAIVA; II) extinguiu o processo, sem exame de mérito, em relação aos réus LETÍCIA LOFEGO BARBOSA, SOFIA LOFEGO RORIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS e SML CONSULTORIA EM NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS EIRELI; III) concedeu à autora a última oportunidade para comprovar sua condição de pobreza, determinando a juntada do imposto de renda dos dois últimos exercícios ou, alternativamente, recolhendo as custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Após declinar as razões recursais, o agravante pede que seja determinada, em caráter liminar, a inclusão das partes excluídas do feito, além do que reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Todavia, antes de adentrar na análise do pedido liminar, determino que o agravante comprove, no prazo de 5 dias, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade postulada, e destaco, na esteira dos fundamentos lançados no despacho de ID 18133031 (Agravo n° 0725249-42.2020.8.07.0000), ser imperativa a juntada das declarações de imposto de renda dos últimos exercícios, pois o fato de a empresa estar inativa, por si só, não demonstra a sua incapacidade de honrar com o pagamento dos encargos processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator